Tribunal: TCU
Processo: 006.563/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Cecilia da Penha Victor Botti no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Cecilia da Penha Victor Botti no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que, no prazo de trinta dias: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado que tenha comprovadamente beneficiado a inativa, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.